Tribunal: TJMT
Processo: 8089149-89.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8089149-89.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA - CPF: 496.764.071-00 (RECORRENTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado ora interposto.

Em suas razões, em síntese, defende que o processo foi mantido em sessão de julgamento mesmo com pedido de sustentação oral (i), que há obscuridade, omissão e contradição quanto ao extravio da mídia (ii), que deve ser anulada a sentença para reconhecer a inexistência dos danos morais (iii) e, de forma alternativa, requer a redução do quantum indenizatório (iv).

Certidão de tempestividade.

É o relato do necessário

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8089149-89.2017.8.11.0001

Polo Ativo

FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA e outros

Polo Passivo

ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Indefiro o pleito de retirada do presente recurso para sustentação oral, ao passo que os embargos de declaração não estão previstos dentre os recursos que admitem sustentação oral, na forma do artigo 49, 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado.

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXCESSO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese que em jogo estão dois direitos fundamentais: de um lado, a liberdade de imprensa, como garantidora importante das noções básicas da democracia, e o dever de informar necessário à formação da consciência da sociedade, e, por outro lado, os direitos de personalidade, da intimidade, vida privada, honra e imagem, que merecem ser resguardados de agressões ilícitas, com a contrapartida do direito à indenização por danos materiais e morais.

2. Da análise do quadro fático-probatório, ainda que admitida a matéria em tom ácido, ficou caracterizada a veiculação que vai mais além do que a crítica, e transbordou as raias do dever de informar, de maneira a expor de forma vexatória a parte recorrida.

3. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

4. Cabível a redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há obscuridade, omissão e contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
Questão preliminar.

Conforme observação durante o julgamento, houve contato do advogado da parte ré/recorrente e petição nos autos no sentido de que não conseguiu formular o pedido de sustentação via
ClickJud,
entretanto, indefiro. Isso porque o
print
enviado trata da sessão de 04/12/2023, e o requerimento deveria ser feito para a sessão do dia 12/12/2023. Logo, o prazo se expirou.

Acresço que o processo estava inserido na pauta do dia 27/11, transferido para a sessão do dia 4/12, contudo, com o pedido de sustentação oral formulado foi necessária a transferência para a presente sessão extraordinária. Vale lembrar que, entre as sessões virtuais do dia 27/11 e 4/12, não houve a realização de videoconferência.

Motivo por que mantenho o processo em sessão.

Voto - Preliminar processual.

Há nos autos a alegação de nulidade de sentença por falta de fundamentação, pela necessidade de reabertura da fase instrutória, devido ao fato de que a mídia desapareceu dos autos.

Ambas as preliminares devem ser rejeitadas. Isso porque as partes traçaram suas alegações no momento oportuno – princípio da eventualidade – ocasião em que teceram pontuações sobre a entrevista – objeto do litígio.

O extravio da mídia posteriormente a tais fases processuais não trouxe qualquer prejuízo à atividade defensiva, porque os fatos são notórios, a existência da entrevista incontroversa.

A parte requerida, na contestação, tece considerações acerca da entrevista, desempenhando a plenos pulmões sua atividade defensiva. O extravio da mídia foi um fato posterior, que não atrapalhou a atividade probatória, mesmo porque, como fato notório, a entrevista está à disposição na mídia eletrônica, de conhecimento e acesso a todos.

Além disso, no momento oportuno, não se teceu qualquer impugnação quanto à referida mídia, de maneira pela qual despicienda qualquer perícia sobre o teor do ato.

Por isso, não há nulidade na sentença, motivo pelo qual rejeito as preliminares invocadas.

(...)

Danos morais e o valor indenizatório. No que se refere aos danos morais, as circunstâncias possuem extensão suficiente para enveredar nessa seara, todavia, creio que foram fixados de forma exacerbada. Isso porque, em que pese a acidez e o julgamento antecipado propiciado pela matéria, o tema era relevante. O fato de ter havido abusos não retira a relevância da discussão da matéria. O tema era relevante, mas o móvel utilizado na entrevista foi exagerado.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por isso, procedo a redução dos danos morais fixados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024